Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
G.F.B., representado pelo genitor ANDRÉ LUIZ SILVA BARRETO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1034779-23.2021.8.11.0041 ajuizada por G.F.B., representado pelo genitor ANDRÉ LUIZ SILVA BARRETO, que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a requerida suspenda as cobranças a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, bem como que se abstenha de lançar nas próximas faturas a coparticipação até o deslinde desta lide. Determinou, também, que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID 106935458) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, o perigo de dano milita em favor do autor/agravado (diagnosticado com transtorno ao espectro autista – TEA), uma vez que recebeu boleto no valor de R$ 4.115,92 (quatro mil cento e quinze reais e noventa e dois centavos), com vencimento em 13/09/2021, sendo que desde o começo do tratamento não estava sendo cobrada a coparticipação.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora